Tribunal: TJSP
Processo: 2046698-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Indenização - Compra e venda de veículo usado - Ilegitimidade passiva da fabricante – Veículo adquirido em concessionária não autorizada - O agravante omitiu convenientemente o ano de fabricação - O bem tem mais de 10 anos de uso - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.